Tribunal: STF
Processo: RE 75978
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO. TESOUREIRO AUXILIAR, REMOVIDO DA DELEGACIA DO TESOURO
NACIONAL EM NEW YORK PARA A DELEGACIA FISCAL EM SÃO PAULO. ALEGAÇÃO
DE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NA SE
CONHECE, POR NÃO CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO
APLICAVEL A HIPÓTESE.